Tribunal: TJDFT
Processo: 0032043-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INANDIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO. INTENÇÃO DIVERSA DA DECLARADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento (Resolução de Negócio Jurídico por Inadimplemento c/c Perdas e Danos), julgou improcedente o pleito exordial e condenou o autor ao pagamento de multa de 2% do valor da causa por litigância de má-fé em benefício da instituição financeira requerida.
2. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato e aparentemente conferir ou transferir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem (artigo 167, §1o, incisos I e II, do Código Civil).
3. Do acervo prabatório colacionado aos autos, verifica-se a ocorrência de simulação na venda do imóvel de propriedade do autor recorrente e, posteriormente, da confissão de dívida, ambas capitaneadas pelo apelante, a fim de obter o empréstimo junto a instituição financeira em favor da empresa requerida e, posteriormente, de frustrar a garantia hipotecária ofertada com a resolução do negócio jurídico sob a alegação de inadimplemento.
4. Nos termos do caput e do § 2o do artigo 167 do Código Civil, não obstante reconhecida a ocorrência de negócio jurídico simulado, subsiste o que dele se dissimulou — contrato de compra e venda de imóvel —, devendo, portanto, ser preservada a garantia hipotecária em favor da instituição financeira ré, a qual figura como terceira de boa-fé.
5. A aplicação da pena de litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; a oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e o prejuízo processual à parte contrária, em razão do ardil constatado.
6. Na hipótese dos autos, o autor altera a verdade dos fatos, utilizando-se do Poder Judiciário para obter objeto escuso, incidindo as hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 80 do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.